Tribunal: TJES
Processo: 5011428-19.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011428-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011428-19.2024.8.08.0012

Recorrente:
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA

Recorrida:
MARIA DA PENHA RIBEIRO DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A AUTORA NARRA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA COM A RÉ PARA A CONFECÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA. NO ENTANTO, AFIRMOU TER ENFRENTADO DORES CONSTANTES E DIFICULDADES PARA SE ALIMENTAR DEVIDO À MÁ EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. TENTATIVAS DE AJUSTES FORAM REALIZADAS, MAS SEM SUCESSO. A AUTORA BUSCOU ATENDIMENTO NO PROCON, SEM CONSEGUIR SOLUÇÃO, E AJUIZOU A AÇÃO PARA OBTER O RESSARCIMENTO DE R$ 2.662,80 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DO CANCELAMENTO DO CONTRATO.

A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.662,80 A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTOU-SE NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DESTACANDO QUE O SERVIÇO PRESTADO FOI INADEQUADO, NÃO CUMPRINDO O CONTRATADO, E SOLICITOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

A RECORRENTE SUSTENTOU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ALEGANDO QUE SERIA PROVADA NECESSIDADE PERICIAL PARA COMPROVAR EVENTUAL DEFEITO NAS PRÓTESES DENTÁRIAS, O QUE ULTRAPASSARIA A SIMPLICIDADE APLICÁVEL PELO RITO DO JUIZADO. NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE O SERVIÇO FOI FEITO DE FORMA ADEQUADA E QUE A AUTORA PASSOU POR AJUSTES NECESSÁRIOS E HABITUAIS PARA ADAPTAÇÃO À PRÓTESE. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 1.000,00.

A PARTE RECORRIDA, MARIA DA PENHA, DEFENDEU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: A PRELIMINAR NÃO MERECE ACOLHIMENTO. O OBJETO DA DEMANDA ENVOLVE UMA ANÁLISE DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO SEM A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, POIS AS PROVAS DOCUMENTAIS E O DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA SÃO SUFICIENTES PARA A COMPREENSÃO DOS FATOS, NÃO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

NO MÉRITO, PELA ANÁLISE DAS PROVAS VÊ-SE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOI DEFICIENTE, CONFORME RELATADO PELA AUTORA. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 14, PREVÊ A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS AO CONSUMIDOR. A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E, ASSOCIADO AOS RELATOS DA AUTORA, CONFIRMA-SE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

ENTRETANTO, QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, OBSERVA-SE QUE O MONTANTE DE R$ 5.000,00 FIXADO EM SENTENÇA MOSTRA-SE ELEVADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS E A NATUREZA DA LESÃO. DESSA FORMA, É RAZOÁVEL A READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$3.000,00, MONTANTE SUFICIENTE PARA COMPENSAR A AUTORA PELOS ABALOS SOFRIDOS, SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, MANTENDO A CONDENAÇÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES E DEFERINDO A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE R$ 3.000,00, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALÉM DISSO, SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)